Tribunal: TJBA
Processo: 0314655-66.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314655-66.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: HELIANA MARIA NEVES DA ROCHA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA E AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA PARA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENCARGOS DA MORA.
CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANALISADAS E CONSIDERADAS LEGAIS NA SENTENÇA NÃO RECORRIDA NO PONTO
. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES ATUAIS DO STJ REPRODUZIDOS NO VOTO CONCUTOR. RECURSO PROVIDO.

I – A Ação Monitória, ao ter sua pretensão julgada procedente, constitui um título executivo judicial que reflete a validade e a exigibilidade da obrigação original, incluindo a totalidade das condições pactuadas entre as partes.

II – Tendo o juízo
a quo
reconhecido a legalidade dos encargos contratuais praticados no caso concreto, a atualização do débito deve respeitá-los até o efetivo pagamento.

III – Posição atual do STJ: “...
No caso, nos autos de monitória, em fase de cumprimento (execução),
a Corte local confirmou decisão que, acolhendo a impugnação, determinou que os encargos contratuais devem incidir (somente) até o ajuizamento da monitória. [...]

Esse entendimento não está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), acima demonstrada. Em face do exposto,
dou provimento ao recurso para determinar que os encargos financeiros, previstos no contrato, incidam até o pagamento do débito
. (STJ - REsp: 00000000000002187467, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN
06/05/2025
)”
(destaque nosso).

IV - Nos autos, o próprio Juízo analisou os encargos contratuais e os manteve válidos. Assim, a inadimplência e consequente judicialização da cobrança
não pode proporcionar ao devedor o direito a uma taxa de atualização menos onerosa do que aquela que ele teria se houvesse adimplido voluntariamente a dívida.

V - Recurso provido para determinar que o valor remanescente da condenação seja atualizado com a incidência dos encargos moratórios contratualmente previstos e considerados legais, desde o inadimplemento até o efetivo pagamento, nos termos do entendimento atual do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

0314655-66.2012.8.05.0001.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer e dar PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator.

Salvador/BA,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça